Tribunal: TJDFT
Processo: 0714121-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714121-97.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO LIMA DE MORAIS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Fernando Lima de Morais contra a sentença da 7a Vara de Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual de sentença coletiva proposto em desfavor do Distrito Federal, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada e extinguiu o processo, sem resolução do mérito (CPC, 485, VI - ID no 44886477). 2. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o). 3. Na apelação, constou a informação de que o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça. Por esse motivo, não foi providenciado o preparo. 4. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, o apelante foi intimado para apresentar documentos com o intuito de viabilizar a análise da necessidade de manutenção do benefício (ID no 44921656). 5. Petição e documentos apresentados (ID no 45238283 e seguintes). 6. A gratuidade de justiça concedida ao apelante foi revogada, nos termos da decisão de ID no 45251338, mantida, integralmente, após o julgamento do agravo interno interposto (ID no 48841609). 4. O preparo da apelação, contudo, ainda não foi recolhido (ID no 50810662). 5. Intime-se o apelante para que, no prazo de 48 horas, promova o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento. 6. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO